Tribunal: STF
Processo: Rcl 77747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 25.6.2025, não conheci dos embargos de divergência opostos por Crovymara Elias Batalha contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por serem incabíveis:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (doc. 67).



    Contra essa decisão Crovymara Elias Batalha interpôs o presente agravo regimental (doc. 71).



    2. Em 5.8.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Plenário deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 15.8.2025.



    Em 8.8.2025, pela Petição/STF n. 106.738/2025, a agravante requer, “com fundamento nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, e 7º, inciso IX, da Lei 8.906/94, manifestar a sua oposição ao julgamento do presente recurso em meio virtual, requerendo o destaque do processo e a sua consequente inclusão em sessão de julgamento presencial, a fim de que possa exercer concretamente o seu direito de defesa neste caso” (fl. 1, doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo: 



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora